Tribunal: TJMT
Processo: 1025508-97.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025508-97.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.787.089/0001-58 (EMBARGANTE), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILLE KREIBICH - CPF: 037.976.241-23 (ADVOGADO), MARCIANE MARIA VIEIRA ASTOLPHO - CPF: 801.965.271-04 (EMBARGADO), JAIR FLAVIO TROMBETTA - CPF: 326.616.141-68 (EMBARGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

E
mbargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, determinando a desconstituição da penhora.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, especialmente quanto à natureza das contas e à análise das provas dos autos.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, assentando que valores inferiores a 40 salários-mínimos são
impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas. A alegação de omissão ou contradição revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao
R
ecurso de
A
pelação para reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, determinando a desconstituição da penhora e o prosseguimento da execução.

A embargante alega omissão e contradição, sustentando que o a
rest
o não analisou adequadamente elementos probatórios relativos à natureza das contas bancárias e à movimentação financeira do executado
. De
fende a inexistência de caráter alimentar dos valores e requerendo a atribuição de efeitos modificativos para restabelecer a penhora.

Requer o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

Intimado, o embargado
se manifestou no Id n.
354620397
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não houve adequada análise da natureza das contas bancárias e da movimentação financeira do executado, o que afastaria a impenhorabilidade reconhecida.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso, todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que expressamente consignou:

“O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. A jurisprudência do STJ estende a proteção a valores até 40
salários mínimos
mantidos em conta corrente, poupança ou aplicação financeira.”

“O valor bloqueado é inferior ao limite legal. Não há prova de fraude ou hipótese do § 2º do art. 833 do CPC. A penhora deve ser desconstituída.”

Como se observa, o acórdão enfrentou diretamente a controvérsia
sobre
a impenhorabilidade, inclusive à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastando expressamente a necessidade de demonstração da natureza específica dos valores quando inferiores ao limite legal.

A alegação de omissão quanto à análise da movimentação financeira e da natureza das contas revela, na realidade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

Ademais, eventual pretensão de atribuição de efeitos infringentes exige a demonstração inequívoca de vício no julgado, o que não se verifica.

Quanto ao prequestionamento, cumpre consignar que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026